Tribunal: TJSP
Processo: 1007426-62.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2015-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000572441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1007426-62.2014.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são
apelantes JOSÉ RONALDO PONSO e VALQUIRIA GONÇALVES
PONSO e são apeladas MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e
CORRETA IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2015.
Grava Brazil
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007426-62.2014.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 22980F
2
APELAÇÃO No: 1007426-62.2014.8.26.0032
APELANTES: JOSÉ RONALDO PONSO e VALQUIRIA GONÇALVES
PONSO
APELADAS:
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S.A.
e
CORRETA IMÓVEIS LTDA
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ PROLATOR: RODRIGO CHAMMES
Corretagem – Ação de repetição de indébito –
Improcedência
–
Inconformismo
–
Não
acolhimento – Legitimidade passiva – Venda
casada não configurada - Inteligência do art.
724, do CC – Transferência do encargo que
não caracteriza abusividade – Direito à
informação respeitado - Sentença mantida –
Recurso desprovido.
VOTO No 22980
I - Trata-se de sentença que julgou
improcedente ação de repetição de indébito. Confira-se fls.
145/150.
Inconformados, apelam os autores (fls.
152/159), alegando, em síntese, abusividade da cobrança de
comissão de corretagem, em decorrência da atuação em
plantão de vendas. Dizem que não tiveram a opção de não
contratar os serviços de corretagem, já que se trata de contrato
de adesão, o que caracteriza a ilegalidade, tratando-se, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007426-62.2014.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 22980F
3
verdade, de venda casada, razão pela qual o pagamento deve
lhes ser restituído.
O preparo não foi recolhido, em razão
da gratuidade (fls. 33), sendo o recurso recebido (fls. 161) e
contra-arrazoado apenas pela co-ré MRV Engenharia (fls.
169/185 e 187). Sem contrarrazões (fls. 270).
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o
da sentença apelada.
II - Com efeito, em decorrência das
contratações imobiliárias, mormente aquelas envolvendo
imóvel na planta, com compra em stand de vendas, tem sido
frequente o questionamento acerca da legalidade do repasse
dos custos da intermediação ao comprador.
Assim, por primeiro, considerando que a
discussão envolve o repasse de valores entre a vendedora e o
comprador, nítida a pertinência subjetiva da primeira, de modo
que acertado o afastamento da alegação de ilegitimidade.
Não bastasse, a atuação em conjunto de
sociedades, em negócios da mesma natureza do ora discutido,
e a forma na qual a contratação é realizada, também, justificam
a solidariedade das fornecedoras, com fulcro no CDC.
Ato contínuo, também deve ser mantida
a r. sentença, com relação à questão de fundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007426-62.2014.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 22980F
4
Com efeito, sempre com a devida vênia
aos julgados desta C. Corte, o momento e o objeto da
contratação tornam nítido que sua vinculação ao compromisso
de compra e venda decorre de sua própria essência, de modo
que, ao menos pelos elementos constantes dos autos, não
resta configurada a ocorrência de venda casada.
Vale dizer, conforme esta C. Câmara
Julgadora vem se manifestando, em sua maioria, o repasse
dos custos de corretagem aos adquirentes não representa, por
si só, ilegalidade, sendo necessário, todavia, que o ajuste a
respeito seja claro, indicando os contornos exatos da
contratação, em especial a empresa intermediadora, a quantia
a ser paga e a responsabilidade do adquirente pelo
pagamento.
A propósito, essa possibilidade vai ao
encontro do estipulado no art. 724, do CC: "A remuneração do corretor,
se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a
natureza do negócio e os usos locais." (destaque não original).
In casu, embora questione o pagamento,
os próprios autores trazem documentos a demonstrar a clareza
da informação, haja vista que o "Quadro Resumo", juntado a fls.
17/20, menciona, expressamente, o pagamento "das despesas de
corretagem", no valor de R$ 3.102,00, à "imobiliária LOJA -
CORRETA".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007426-62.2014.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 22980F
5
O mesmo documento, aliás, prevê,
também, de forma expressa, a obrigação do comprador em
pagar comissão de corretagem (vide cláusula 6a; fls. 19).
Tem-se, dessa forma, que o direito à
informação, garantido ao consumidor (art. 6o, III, do CDC), foi
observado, o que afasta a ilegalidade da cobrança.
Ademais, oportuno destacar o êxito da
intermediação, que é materializado pela celebração do contrato
principal e faz devida a remuneração (art. 724, do CC), ainda
que o serviço tenha, em sua maior parte, sido prestado em
stand de vendas, além do considerável lapso temporal em que
os apelados demoraram para se insurgir quanto à regularidade
da situação.
Com efeito, a contratação ocorreu em
outubro de 2012, com pagamento espontâneo do valor, sendo
que, sem notícia da prévia insurgência extrajudicial, os
apelados propuseram esta demanda em agosto de 2014, ou
seja, quase dois anos depois e em conduta contrária à sua
postura anterior.
O cenário, com fulcro nos princípios da
razoabilidade, da segurança das relações contratuais e da boa-
fé objetiva, acaba por corroborar o insucesso do pedido de
restituição, sob pena de, inclusive, gerar insegurança àqueles
contra quem a pretensão seria oponível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007426-62.2014.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 22980F
6
Em conclusão, mantém-se a r. sentença.
III - Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator